Tribunal: TJSP
Processo: 1003764-28.2015.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação. Mandato. Retenção de valores em excesso pelo advogado. Perícia técnica que constatou o exato valor a ser restituído à autora. Razões da apelação extremamente genéricas, incapazes de afastar a conclusão do laudo pericial. Danos morais. Não ocorrência. Juros de mora contados do levantamento dos valores pelo patrono. Art. 670 do CC. Recurso da autora parcialmente provido, improvido o do

Ementa:
Apelação. Mandato. Retenção de valores em excesso pelo advogado. Perícia técnica que constatou o exato valor a ser restituído à autora. Razões da apelação extremamente genéricas, incapazes de afastar a conclusão do laudo pericial. Danos morais. Não ocorrência. Juros de mora contados do levantamento dos valores pelo patrono. Art. 670 do CC. Recurso da autora parcialmente provido, improvido o do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292259
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003764-28.2015.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
GUARACIABA BELTRANE NASSIN, é apelado/apelante OSWALDO AMIM NACLE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso da autora e negaram provimento ao recurso do réu. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003764-28.2015.8.26.0009 -Voto no
2
Apelação no 1003764-28.2015.8.26.0009.
Apelantes/Apelados: Guaraciaba Beltrane Nassin e Oswaldo Amim
Nacle.
Ação: Indenizatória.
Comarca: São Paulo FR Vila Prudente 2a Vara Cível.
Juiz prolator: Otávio Augusto de Oliveira Franco.
Voto n° 27.737
Apelação. Mandato. Retenção de valores em excesso
pelo advogado. Perícia técnica que constatou o exato
valor a ser restituído à autora. Razões da apelação
extremamente
genéricas,
incapazes
de
afastar
a
conclusão do laudo pericial. Danos morais. Não
ocorrência. Juros de mora contados do levantamento
dos valores pelo patrono. Art. 670 do CC. Recurso da
autora parcialmente provido, improvido o do réu.

Vistos,
Trata-se de ação de cobrança ajuizada
por Guaraciaba Beltrane Nassin em face de Oswaldo Amim
Nacle que a r. sentença de fls. 318/324 c.c. 328/329, de
relatório adotado, julgou parcialmente procedente para
condenar o réu a restituir o valor de R$ 9.233,83, atualizado
monetariamente desde maio de 2018 e juros de mora da
citação.
Inconformada,
recorre
a
autora
pugnando, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003764-28.2015.8.26.0009 -Voto no
3
No mais, alega a ocorrência de danos morais decorrentes da
retenção indevida de valores pelo advogado, ressaltando ser
a apelante pessoa idosa de 92 anos. Requer, ainda, a
incidência de juros de mora a partir do ilícito.
Igualmente, recorre o réu alegando, de
forma genérica, serem devidos os honorários advocatícios
pela atuação no processo trabalhista, bem como todos os
demais descontos realizados.
Os recursos foram contra-arrazoados
pela parte adversa e encaminhados a este Tribunal.
É o relatório.
Inicialmente, concedo os benefícios da
justiça gratuita à autora com efeitos ex nunc.
No mais, apenas o recurso da autora
comporta parcial provimento.
Cuida-se de ação em que o réu foi
contratado para representar a autora (locadora) em ação de
despejo por falta de pagamento e, posteriormente, em ação
de execução contra os fiadores por débito aproximado de R$
8.000,00, no qual foi penhorado imóvel também constrito em
ação trabalhista. Sustenta que, do montante depositados
naqueles autos (R$ 33.994,77), o advogado realizou os
seguintes
descontos
indevidos
(fls.09):
honorários
trabalhistas (R$ 3.000,00), honorários sucumbenciais (R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003764-28.2015.8.26.0009 -Voto no
4
3.369,47), honorários contratuais em excesso, pois deveriam
ser calculados levando em conta somente o crédito
atualizado (R$ 673,82) e despesas contratuais (R$ 900,00).
Com efeito, o laudo pericial de fls.
242/274, apontou que os honorários contratuais foram
calculados sobre base de cálculo incorreta (fls. 248). Ainda,
considerou ser de competência do juízo a apreciação de
validade dos honorários trabalhistas, não tendo o réu
apresentado documentos referentes às despesas no importe
de R$ 900,00 (fls. 255).
Assim, o perito apurou duas hipóteses de
cálculo, com a qual o réu concordou após esclarecimentos
prestados (fls. 281/282; 295), sendo homologada aquela que
excluiu os honorários trabalhistas, o que ora se mantém,
porquanto restou controvertida a contratação individual para
análise do processo trabalhista, sendo certo que cabia ao
advogado o ônus de prova da validade do desconto de R$
3.000,00. E, mesmo que fossem considerados devidos
honorários específicos pela atuação no processo trabalhista,
deveria o patrono ajuizar ação de arbitramento antes de
reter qualquer valor de seu cliente.
Por fim, consigno que o recurso de
apelação do réu limitou-se a repetir, de forma genérica, as
mesmas alegações da contestação, individualizando cada
valor descontado, sem enfrentar os fundamento do laudo
pericial, que detalhou, de forma técnica, as contas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003764-28.2015.8.26.0009 -Voto no
5
apresentadas, e que não foram impugnadas no momento
oportuno, mantido o valor homologado pelo juízo a quo.
Melhor sorte não assiste à parte autora.
Isso porque a reparação dos danos
morais somente se mostra pertinente quando demonstrada a
ocorrência de lesão a bem extrapatrimonial contido nos
direitos da personalidade (vida, integridade física, liberdade,
honra, nome, etc), ressalvadas as hipóteses de presunção,
que não ocorrem no caso em comento.
O ato ilícito, segundo o Código Civil
vigente, é cometido por aquele que, por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.
Nesse contexto, pode-se dizer que a
principal consequência do ato ilícito é a obrigação de
indenizar, no intuito de repará-lo, nos termos do artigo 927
do Código Civil. E, para que exista o dever de indenizar, é
necessária a existência do dano, do nexo de causalidade
entre o fato e o dano e da culpa lato sensu do agente.
No caso em pauta, ainda que se tenha
comprovado o desconto de valores em excesso, o advogado
prestou as contas quando solicitado, embora incorretas, não
se vislumbrando a existência do alegado dano moral, vez
que se fazia necessária a prova inequívoca de fato suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003764-28.2015.8.26.0009 -Voto no
6
a ocasionar constrangimento ou aborrecimento relevante,
capaz de ferir a honra da autora-apelante, não sendo
suficientes as meras alegações de transtornos, desconforto
e desprazeres.
Não
se
vislumbra
na
hipótese
a
ocorrência de grave transtorno, vergonha ou desgosto
suportado pela autora que fuja da normalidade a ponto de
ocasionar inquietação ou desequilíbrio em sua vida íntima,
mas, ao contrário, as circunstâncias do caso configuram
apenas dissabores que não têm o condão de ofender a moral
de uma pessoa comum, porquanto são próprios das relações
em sociedade, máxime quando a parte indica, mas não
comprova, a motivação do suposto dano extrapatrimonial,
sendo insuficiente, na espécie, a mera alegação dos
dissabores supostamente suportados.
Na lição de Sergio Cavalieri Filho, “só
deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em
seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do
dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito,
entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003764-28.2015.8.26.0009 -Voto no
7
equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se
entender,
acabaremos
por
banalizar
o
dano
moral,
ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos
mais
triviais
aborrecimentos.”
(in
“Programa
de
responsabilidade civil”, Atlas, 8a ed., 2008, p. 83/84).
Também o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça já se pronunciou no sentido de que o mero
desconforto decorrente de relações contratuais, salvo casos
excepcionais, não basta para configurar o dano moral, sendo
preciso que haja ofensa anormal à personalidade.
Nesse sentido:
“O inadimplemento do contrato, por si só,
pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e
danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que
pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a
inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes
possa
trazer
desconforto
ao
outro
contratante
-
e
normalmente o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a
que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em
sociedade. Com efeito, a dificuldade financeira, ou a quebra
da expectativa de receber valores contratados, não tomam a
dimensão de constranger a honra ou a intimidade,
ressalvadas situações excepcionais” (REsp 202.564 RJ
Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA 4a Turma
J. 02.08.2001, in DJ 01.10.2001, p. 220).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003764-28.2015.8.26.0009 -Voto no
8
Destarte, pelo exposto, reformo a r.
sentença tão somente para determinar a incidência de juros
moratórios contados desde o levantamento pelo patrono, nos
termos do art. 670 do CC, anotando precedente desta C.
Câmara
nesse
sentido
(Apelação
Cível
0005776-18.2012.8.26.0565; Relator: Milton Carvalho; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 13/08/2015), majorados os
honorários advocatícios para 11% do valor da condenação
em favor do patrono da autora, com fulcro no art. 85, §11 do
CPC.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso da autora, improvido o do réu.
WALTER EXNER
Relator